Tribunal: TJSP
Processo: 0001173-27.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Apelação. Crimes dos arts. 15 e 16, IV, do Estatuto do Desarmamento. Insurgência quanto à dosimetria de pena. Confissão que de fato não foi ponderada na quantificação da reprimenda. Aplicação da atenuante, mas sem reflexos na pena, em respeito à Súmula no 231 do C. STJ. Recurso provido em parte, sem reflexos na pena.